Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-64.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000986-64.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BRUNO GIANNINI e CHRISTINA MARIA MOREIRA DO CANTO, é embargada
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000986-64.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000986-64.2019.8.26.0003/50000
Embargantes: Bruno Giannini e outro
Embargada: Christina Maria Moreira do Canto
Comarca: São Paulo
Embargos de Declaração. Mero inconformismo da parte
embargante que não merece acolhimento por esta estreita via.
Embargos rejeitados.
Voto no 16304
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 619/625, o qual deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte embargada.
Apontando a existência de contradição no julgado,
ao passo de que os honorários sucumbências devidos ao patrono da ré foram
fixados em valor superior ao montante estabelecido ao patrono dos autores.
É o relatório.
A parte embargante, ao argumento de ocorrência
vícios no julgado, pretende, na verdade, a sua revisão e reforma do
julgamento em seu favor, por mero inconformismo.
Embora o acórdão vergastado tenha reconhecido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000986-64.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
sucumbência recíproca, a diferença se deu em razão da expressa aplicação do
artigo 85, §11, do CPC, de sorte que o julgado não padece de qualquer
nulidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora